Tribunal: TJDFT
Processo: 0742598-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. VIABILIDADE. SNIPER. INSTRUMENTÁRIO À DISPOSIÇÃO DESTE TRIBUNAL. RAZOABILIDADE. NAVEJUD/SISGEMB. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. SERASAJUD. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO PELA PARTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade (ou não) de deferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, por meio dos sistemas judiciais informatizados (SISBAJUD "teimosinha", NAVEJUD/SISGEMB, SNIPER e SIMBA) para a integral satisfação do débito exequendo e da inclusão do nome das partes agravadas em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD.
II. O processo de execução deve ser realizado no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
IV. No caso concreto, o transcurso de quase dois anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), constitui critério razoável a permitir a realização de nova busca, dada a possibilidade de alteração da situação econômica dos devedores.
V. Por isso, se mostra viável a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (SISBAJUD “teimosinha” – por trinta dias), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente.
VI. Ademais, a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), integralizado no âmbito deste Tribunal desde 16.08.2022, também mostra-se concretamente viável, uma vez que essa técnica possui o objetivo de facilitar o processo de execução ao permitir uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.
VII. No que diz respeito à plataforma NAVEJUD do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil - SISGEMB, concebida para processos de penhora de embarcações, nota-se que o exequente apresentou pedido genérico carente de fundamentação razoável, razão pela qual a medida não se mostra viável.
VIII. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, sendo que a sua consulta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Assim, tratando-se de medida que vulnera a intimidade e a vida privada, só é possível nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal. Não sendo essa a hipótese dos autos, não se mostra viável a medida.
IX. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD é medida a ser efetuada diretamente pelo credor interessado; somente na situação de concreto impedimento é que será permitida essa iniciativa por conta do Poder Judiciário (Código de Processo Civil, art. 782, § 3o), fatores esses não demonstrados.
X. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.